Tribunal: TJDFT
Processo: 0710501-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM AO SEU PROPRIETÁRIO. INVIABILIDADE. VEÍCULO APREENDIDO NA POSSE DE TERCEIRO, EM CONTEXTO DE APURAÇÃO DE CRIME DE ESTELIONATO. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A INSTRUÇÃO DO PROCESSO.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da decisão que indeferiu o pedido formulado pelo apelante, referente à restituição de veículo que se encontra apreendida em autos criminais, no qual se apura a suposta prática do crime de estelionato, que teria sido, em tese, praticado pelo filho do apelante.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o pleito de restituição de veículo apreendido em contexto de suposto crime de estelionato.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, os objetos apreendidos em contexto delitivo, enquanto interessarem ao processo, não poderão, em regra, ser devolvidos antes do trânsito em julgado da sentença final.
4. Incabível o pleito de restituição de veículo quando o contexto em que se deu a apreensão sugere que o objeto se mostra importante para a persecução penal, especialmente para a apuração de eventual vinculação ao crime de estelionato - se utilizado como instrumento ou se produto do crime, circunstância que será mais bem apreciada por ocasião da instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e desprovida.